Tribunal: TJSP
Processo: 2235424-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO – INTEMPESTIVIDADE
1 - Apresentação de pedido de reconsideração ao r. Juízo "a quo", para modificação da r. decisão proferida. Não interrupção do prazo para apresentação de agravo de instrumento.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000074501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2235424-27.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante R4
TECNOLOGIA APLICADA LTDA., é agravado AAX – EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2235424-27.2019.8.26.0000 - VOTO 27373
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2235424-27.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: R4 Tecnologia Aplicada Ltda.
AGRAVADA: AAX Empreendimentos e Participações Ltda.
COMARCA: São Paulo 10a Vara Cível Central.
MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA: Dra. Andrea de Abreu e Braga
(mlf)
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO
AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU
INTERRUPÇÃO DO PRAZO INTEMPESTIVIDADE
1 - Apresentação de pedido de reconsideração ao r. Juízo "a quo",
para modificação da r. decisão proferida. Não interrupção do prazo
para apresentação de agravo de instrumento.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra r. Decisão que manteve a
realização de prova pericial, indeferindo a impugnação formulada pela agravante.
A agravante arguiu, em síntese, que a parte controvertida do processo é
exclusivamente jurídica, de maneira que a perícia se faz totalmente desnecessária.
Requereu antecipação da tutela recursal.
Concedido efeito suspensivo ao recurso.
Contraminuta a fls.96/99
É a síntese necessária.
O recurso se mostra intempestivo.
A r. decisão que deferiu a produção de prova pericial, foi disponibilizada no
Diário Oficial Eletrônico em 26 de novembro de 2018, sendo a data da publicação o dia 27
de novembro de 2018. O prazo final para interposição de recurso, contra essa r. decisão,
terminou em 18 de dezembro de 2018. Este agravo de instrumento fora protocolizado em

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2235424-27.2019.8.26.0000 - VOTO 27373
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2235424-27.2019.8.26.0000
18 de outubro de 2019.
É fato que entre a data da publicação e da interposição deste recurso, o
agravante protocolizou diversas petições requerendo a reconsideração da r. decisão
saneadora. Contudo, o r. Magistrado de Primeiro Grau sempre se manifestou no sentido de
manter a prova pericial.
No presente recurso, alega o agravante que a r. decisão passível de recurso,
seria aquela que a última, proferida em 07 de outubro de 2019, que novamente não
reconsiderou a r. decisão anterior. Contudo, não lhe assiste razão.
Isto porque restou patente a preclusão temporal, mostrando-se insuscetível o
agravo contra a r. decisão que julgou pedido de reconsideração. Para corroborar, transcrevo:
“AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU AGRAVO DE
INSTRUMENTO POR INTEMPESTIVIDADE. APRESENTAÇÃO DE PEDIDO DE
RECONSIDERAÇÃO AO JUÍZO "A QUO" DISFARÇADO DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.”
(TJSP - Agravo Regimental 990101557223 - 11a Câmara de Direito Privado Rel.
Des. Coelho Mendes j. 26/08/2010).
Consequentemente, o prazo de quinze dias úteis não foi suspenso ou
interrompido e o presente agravo de instrumento é intempestivo, não sendo lícito à parte que
estenda seu prazo recursal por meio de pedido de reconsideração, sabidamente sem efeito
interruptivo ou suspensivo.
Assim, o recurso em questão não deve ser conhecido.
Diante do exposto, NÃO SE CONHECE do recurso interposto.

Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora